Tribunal: TJMT
Processo: 1005700-49.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005700-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE OLENIR GUIMARAES JUNIOR - CPF: 023.645.771-36 (ADVOGADO), CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 49.413.488/0001-78 (AGRAVADO), CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DO 1 OFICIO DA COMARCA DE JACIARA/MT - CNPJ: 57.727.084/0001-87 (AGRAVADO), ELOISA SECCO - CPF: 016.723.389-05 (AGRAVANTE), VANIA LIBRELOTTO ROTILI - CPF: 531.870.161-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 142.087.411-04 (AGRAVADO), GONCALO ARMINDO DE ARRUDA - CPF: 089.141.851-25 (AGRAVADO), WALDEMAR BAFFI JUNIOR - CPF: 546.183.808-10 (AGRAVADO), LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 102.228.558-00 (AGRAVADO), GUIOMAR HELENA FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 253.938.978-39 (AGRAVADO), HELENA MARIA ROSA BAFFI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. ATIVIDADE RURAL. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO CONJUNTO DOCUMENTAL. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos c/c Cancelamento de Registros Públicos, Reparação por Danos Materiais e Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisãomonocráticadedesprovimento do Agravo de Instrumentointerposto pela Recorrentee manutenção do indeferimento de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática agravada incorreu em equívoco ao afirmar que a declaração de imposto de renda apresentada consistia em mera folha de rosto, quando, na verdade, a Agravante juntou a declaração completa. A despeito desse equívoco pontual, a análise do inteiro teor da declaração não reforça o acerto do indeferimento da justiça gratuita.

4. A existência de apenas um extrato bancário com saldo negativo e falta de liquidez de alguns bens, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica, quando o patrimônio global da parte evidencia capacidade econômica incompatível com o benefício.

5. A presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza é afastada por elementos concretos que demonstram capacidade financeira incompatível com o benefício.

6. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.178.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Eloisa Secco
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento da justiça gratuita para o processamento da Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos c/c Cancelamento de Registros Públicos, Reparação por Danos Materiais e Morais n.º 1009413-45.2025.8.11.0007, por ela proposta.

A Recorrente afirma que, ao contrário do que foi consignado, não se limitou a reproduzir os documentos já apreciados na instância singular e que juntou documentos novos.

Aduz que as declarações de imposto de renda estão completas, com todas as fichas exigidas pela Receita Federal, e que eventual visualização deficiente pelo sistema PJe não pode ser imputada à parte como descumprimento do ônus probatório.

Argumenta que o saldo declarado no IRPF constitui capital de giro agrícola cíclico, já comprometido com o custeio da safra seguinte, e não patrimônio líquido disponível para o pagamento de despesas processuais.

Defende que os documentos comprovam estado de insolvência, evidenciado por utilização de cheque especial e existência de saldo negativo.

Aponta ofensa ao Tema 1178 do STJ, consignando que a decisão, embora tenha transcrito a tese que veda o indeferimento da gratuidade com base exclusivamente em critérios objetivos, fundamentou-se precisamente neles.

Por fim, alega que a decisão monocrática silenciou sobre o precedente desta Câmara proferido na Apelação n.º 1010360-36.2024.8.11.0007, no qual a gratuidade judiciária foi concedida à mesma parte em situação financeira menos gravosa

Requer o provimento do Agravo Interno e a reforma da decisão monocrática, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento e concedidos integralmente os benefícios da Justiça Gratuita para o processamento da ação principal.

Subsidiariamente, postula que, caso entendida necessária complementação probatória, seja determinada nova intimação com indicação específica dos documentos faltantes.

Sem contraminuta diante da falta de angularização na instância singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A Recorrente,
Eloisa Secco
, interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática de Id. 354702354, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que negou provimento ao Recurso e manteve o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita formulado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos c/c Cancelamento de Registros Públicos, Reparação por Danos Materiais e Morais n.º 1009413-45.2025.8.11.0007.

A Recorrente afirma que, ao contrário do que foi consignado, não se limitou a reproduzir os documentos já apreciados na instância singular e que juntou documentos novos.

Aduz que as declarações de imposto de renda eram completas, com todas as fichas exigidas pela Receita Federal, e que eventual visualização deficiente pelo sistema PJe não pode ser imputada à parte como descumprimento do ônus probatório.

Argumenta que o saldo declarado no IRPF constitui capital de giro agrícola cíclico, já comprometido com o custeio da safra seguinte, e não patrimônio líquido disponível para o pagamento de despesas processuais.

Defende que os documentos comprovam estado de insolvência, evidenciado por utilização de cheque especial e existência de saldo negativo.

Aponta ofensa ao Tema 1178 do STJ, consignando que a decisão, embora tenha transcrito a tese que veda o indeferimento da gratuidade com base exclusivamente em critérios objetivos, fundamentou-se precisamente neles.

Por fim, alega que a decisão monocrática silenciou sobre o precedente desta Câmara proferido na Apelação n.º 1010360-36.2024.8.11.0007, no qual a gratuidade judiciária foi concedida à mesma parte em situação financeira menos gravosa

Inicialmente, cumpre reconhecer que a decisão agravada incorreu em equívoco ao caracterizar a declaração de imposto de renda como mera folha de rosto.

A análise dos autos revela que a Agravante efetivamente juntou, sob o Id. 346191397, a Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2025 (ano-calendário 2024) de forma completa, contendo todas as fichas pertinentes, incluindo rendimentos tributáveis, bens e direitos, dívidas, rendimentos isentos e demonstrativo de atividade rural.

Reconhecida a falha pontual, impõe-se examinar se ela, por si só, seria capaz de modificar o resultado do julgamento. E a resposta é negativa, pois o conteúdo integral da declaração não favorece a pretensão da Agravante, ao contrário, reforça o acerto da conclusão de indeferimento.

Com efeito, a declaração completa revela que a Agravante tem patrimônio composto por imóvel rural de 2.229,79 hectares, com exploração pecuária, dois veículos avaliados em R$ 416.477,00 (quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais), bem como disponibilidades financeiras declaradas de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), além de outros bens.

A alegação de falta de liquidez dos bens declarados não é suficiente para o reconhecimento da condição de vulnerabilidade econômica.

Cumpre esclarecer que a hipossuficiência apta a autorizar a gratuidade da justiça exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido, a mera iliquidez pontual de ativos não se confunde com insuficiência de recursos, especialmente quando o patrimônio global declarado é expressivo e não há prova de que todos os bens estejam efetiva e simultaneamente indisponíveis para qualquer finalidade.

Sabe-se que, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC, a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.

A Agravante sustenta que o saldo de R$ 350.000,00 registrado como disponibilidades financeiras ao final de 2024 seria capital de giro da atividade agropecuária, já comprometido com a safra do ciclo seguinte.

No entanto, a tese, além de não encontrar amparo em documentos específicos como contratos de custeio, notas de compromisso ou extratos de contas vinculadas à atividade rural, não é suficiente para desconsiderar o expressivo patrimônio imobiliário e mobiliário declarado.

A hipossuficiência, como condição autorizadora de um benefício de natureza excepcional, deve ser demonstrada de forma atual, específica e concreta, não presumida a partir de argumentos genéricos sobre a sazonalidade do agronegócio.

Os extratos bancários apresentados revelam, de fato, saldos negativos em fevereiro de 2026. Todavia, esse extrato pontual não se sobrepõe ao panorama patrimonial completo indicado pela declaração referente ao fechamento de 2024.

Quanto ao argumento fundado no precedente desta Câmara proferido na Apelação n.º 1010360-36.2024.8.11.0007, em que o benefício foi concedido à mesma Agravante, não assiste razão à Recorrente. A invocação de decisão favorável proferida em processo diverso não tem efeito vinculante, sendo imprescindível a análise individualizada das circunstâncias do caso concreto, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

Também não procede a alegação de violação ao Tema 1.178 do STJ. A decisão monocrática se fundamentou em documentos apresentados pela Agravante, tais como a declaração de IRPF e extratos bancários, além de consultas a sistemas oficiais realizadas pelo Juiz singular, com o objetivo de afastar a presunção de hipossuficiência, providência que se mostra legítima à luz do Tema.

Observa-se que o critério objetivo não foi utilizado de forma isolada, mas apenas como elemento complementar, integrado à análise do conjunto probatório.

Por fim, a Agravante se limita, em essência, a reiterar teses já deduzidas no Agravo de Instrumento e rebatidas na decisão monocrática, sem apresentar argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados.

Diante disso, não visualizo motivos para reformar a decisão, pois o Agravantenão trouxeargumentação nova ou documentos aptos a alterar a conclusão adotada na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Quanto ao pedido subsidiário de nova intimação para complementação probatória, não merece acolhida. A Agravante já foi intimada para comprovar a hipossuficiência e, em cumprimento à diligência, juntou os documentos de Id. 346191394 e seguintes. O contraditório foi plenamente observado, tendo sido oportunizada à Recorrente a produção das provas que entendesse pertinentes. Não há fundamento, portanto, para nova reabertura instrutória.

Não se verifica, ademais, fundamento para a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.º, do CPC. Embora o Recurso não tenha logrado êxito, as razões deduzidas demonstram que a Agravante exerceu regularmente o direito ao contraditório, sem caracterização de caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do Agravo Interno.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026